Tribunal: STF
Processo: Rcl 44581
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Arcelormittal Brasil S.A. e Arcelormittal Tubarão Comercial S.A. afirmam haver o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 11800-46.2011.5.17.0000, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Dizem figurar como rés em demanda na qual o Ministério Público do Trabalho pretende a declaração de nulidade de cláusula inserida em instrumento coletivo, voltada a disciplinar a fixação de turnos ininterruptos de revezamento. Esclarecem não acolhido pedido de suspensão do processo originário, surgindo o descompasso.
    Assinalam que o Ministro, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as demandas pendentes nas quais debatida a matéria atinente à validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Evocam jurisprudência.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Buscam a confirmação da providência e a cassação do pronunciamento.
    2. O Tribunal Superior do Trabalho, em 23 de fevereiro de 2015, negou provimento a recurso ordinário, manuseado em face do acolhimento, pelo Regional, de pedido de declaração de nulidade de cláusulas inseridas em acordo coletivo. Extraordinários tiveram o processamento impedido em 12 de maio de 2017, sendo desprovidos subsequentes agravos em 6 de agosto de 2018. Embargos declaratórios aguardam apreciação.
    O recurso extraordinário formalizado pelas reclamantes teve a sequência indeferida porque ligada a controvérsia ao assentado no agravo de instrumento nº 825.675, no que declarada a ausência de repercussão geral, ante envolvimento de matéria legal, da questão alusiva à validade de norma inserida em acordo ou convenção coletiva de trabalho a estabelecer ampliação da jornada de trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento e redução de intervalo dentro da jornada.
    Considerada a fase atual do processo originário e uma vez em jogo tema diverso do debatido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, mostra-se inadequada a suspensão.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator